Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM A AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DE UMA DAS AÇÕES POR SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução. As agravantes alegaram que a execução possui conexão com ação de superendividamento, porque envolveria a mesma relação jurídica contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução ajuizada contra as agravantes deve ser suspensa, em razão da conexão com outra ação que trata do mesmo contrato, cujo objeto consiste na repactuação de dívidas por superendividamento.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, trata da conexão entre duas ou mais ações para fins de se evitar decisões conflitantes.
4.A Súmula 235 do STJ reconhece que não há conexão hábil a justificar a reunião de processos quando um deles já foi julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O sentenciamento da ação de superendividamento afasta a alegação de conexão entre os feitos e a possibilidade de suspensão da execução."